Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART 302 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO POR DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR. PRAZO PRESCRICIONAL PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE APLICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não assiste razão à recorrente ao arguir, em impugnação ao cumprimento de sentença, a inexistência de título executivo judicial e a inadequação da via eleita para restituição de valores de complementação de aposentadoria recebidos em decisão liminar concedida e posteriormente revogada, uma vez que o art. 302 do CPC estabelece a possibilidade da parte que obteve a tutela de urgência ressarcir, em cumprimento de sentença, a parte adversa por eventuais prejuízos causados, caso a medida seja revogada ou sua eficácia cesse por qualquer motivo legal, não sendo necessário o ajuizamento de nova ação para pleitear a devolução dos valores pagos.
2. São passíveis de devolução as verbas de complementação de aposentadoria pagas em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada, devendo ser rejeitada a alegação de incidência do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, no tocante a tais verbas.
3. O marco inicial do prazo prescricional para a restituição dos valores pagos por força da liminar revogada é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional que confirma a revogação da liminar.
4. No caso de pretensão de restituição de contribuições pagas indevidamente ao fundo de previdência complementar, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser decenal o prazo prescricional aplicado, em razão da ausência de prazo específico previsto em lei e por não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil.
5. Não se configura excesso de execução quando, a fim preservar o valor real de determinado montante financeiro ao longo do tempo e de compensar a desvalorização da moeda, aplica-se como índice de correção monetária o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, “uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado.”
6. Recurso conhecido e desprovido.